Tribunal: TJSP
Processo: 1026424-25.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária de saldos individuais de plano extinto pela retirada da patrocinadora – Impossibilidade de os participantes do plano extinto escolherem o critério de correção do saldo individual – Legalidade da aplicação do índice previsto no Termo de Retirada do plano – Inexistência de direito ao excedente patrimonial, que

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária de saldos individuais de plano extinto pela retirada da patrocinadora – Impossibilidade de os participantes do plano extinto escolherem o critério de correção do saldo individual – Legalidade da aplicação do índice previsto no Termo de Retirada do plano – Inexistência de direito ao excedente patrimonial, que corresponde a reserva técnica – Inexistência de direito adquirido – Ausência de demonstração de excedente patrimonial – Sentença mantida – Pretendida redução da verba honorária para 2% do valor da causa que não se coaduna com os critérios fixados pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Situação em que descabe o arbitramento por equidade, necessária a observação do disposto no parágrafo 2o, do mesmo artigo 85, consoante recente orientação da Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.746.072 – Verba honorária advocatícia majorada para 11% do valor da causa, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Apelação não provida.